Tribunal: CARF
Processo: 11543.720043/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.720043/2012-36
ACÓRDÃO
2002-009.369 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRUNO MARCIO DA FONTE SILVA REIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
NÃO CONHECIMENTO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA COM DEMANDA JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por concomitância.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.369 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720043/2012-36
2

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre infrações
assim discriminadas:
Compensação indevida de Carnê-Leão, no valor de R$ 12.459,18, conforme
informações constantes dos sistemas informatizados da RFB.
A Solicitação de Revisão de Lançamento – SRL foi indeferida pela autoridade do
Órgão de origem, a qual esclareceu que “O Contribuinte não apresentou documentos que
comprovem o recolhimento a título de carnê-leão”.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ-LEÃO. CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional, antes
ou posteriormente ao lançamento ou à decisão administrativa, com o mesmo
objeto, importa renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual
recurso interposto.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando, em
resumo, os mesmo argumentos apontados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
O recurso voluntário é tempestivo.
O sujeito passivo, em suas razões recursais, não se insurge contra a decisão tomada
pela DRJ no sentido de reconhecer a concomitância face a propositura de demanda judicial
questionando o lançamento que deu início ao presente PAF. Reproduz, em resumo, as mesmas
razões trazidas na impugnação.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.369 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720043/2012-36
3
De acordo com os documentos e informações constantes dos autos, em especial a
inicial e a sentença do processo judicial promovido pelo sujeito passivo, inquestionável que houve
a renúncia tácita à instância administrativa como preceitua a Súmula CARF no 1. Eis o teor da
súmula:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, não deve ser conhecido o presente recurso face a renúncia à instância
administrativa.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por
concomitância.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 142
DF CARF MF
Original